Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714138-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: PAULO BERNARDES HONORIO DE MENDONCA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, autos no 0704767-65.2023.8.07.0001, condenou a parte agravante ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se parte agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador